Tribunal: TJDFT
Processo: 0011133-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0011133-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCOS DE QUEIROZ ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem novamente os autos à Procuradoria de Justiça, porquanto a manifestação de ID 59054236 não guarda relação com o caso dos autos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator